Tribunal: STF
Processo: Rcl 75268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto contra decisão de minha lavra, na qual concedi medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, bem como determinar o afastamento de Mario Massau Hossokawa da Presidência da Câmara Municipal de Maringá, até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 15, ID: 9239645a)



    Sustenta o agravante, em suma, que:



    “(...) a limitação de uma única reeleição ou recondução seria aplicada às eleições posteriores à publicação da ata de julgamento, ocorrida em 7 de janeiro de 2021, para o biênio 2021-2022 e posteriores, ressalva a hipótese de antecipação fraudulenta das eleições.



    (...)



    As afirmações do Agravado/Reclamante no sentido de que o Vereador Mário Massao Hossokawa já teria sido eleito para o quinto biênio como Presidente servem apenas como recurso para induzir o R. Julgador à adoção de interpretação mais restritiva da regra de transição. 



    Se o referido paradigma jurisprudencial deixa expresso, por segurança jurídica, que não devem ser reexaminadas e anuladas as eleições realizadas antes de sua publicação, também não é devido discutir ou trazer à baila tais eleições, mesmo a título argumentativo, sob pena de se atribuir uma aplicação retroativa, ainda que indireta, à regra de transição.” (eDOC 18, ID: f64f46bd) 



     Nesses termos, esclarece que a eleição de Mário Massao Hossokawa para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Maringá, ocorrida em 1º de janeiro de 2021, foi anterior à publicação da decisão paradigma na ADI 6.524 (7/1/2021), de forma que a regra de inelegibilidade não se aplicaria ao biênio 2021/2022, não sendo, pois, “justificável considerar a citada eleição para a contabilização de eventual recondução dos vereadores à Mesa Executiva”. (eDOC 18, ID: f64f46bd) 



    Assim, conclusão lógica seria a legitimidade da recondução do vereador para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Maringá, ocorrida em 1º.1.2025.



    Em reforço, argumenta que:



    “Em decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques na ADPF 959/BA, aclarou-se a uniformização do entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única reeleição dos membros das mesas diretoras das Casas Legislativas no período posterior à publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, bem como todas as composições da mesa anteriores à data de 7/01/2021 não podem ser contabilizadas para fins de inelegibilidade.



    (...)



    Esse entendimento do Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, que uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica relativa ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, foi: para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021 não serão levadas em conta, não podendo, desse modo, ser consideradas as eleições pretéritas ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O cerne da questão, portanto, leva a uma única conclusão, que foi adotada pelo Ministro Nunes Marques na ADPF 959/BA, assim como também pelo Ministro Flávio Dino na RCL 67092/RJ: ‘referido marco temporal, direcionado à concretização da segurança jurídica, prescinde de verificação da composição de mesas diretoras em biênios anteriores. A publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 torna-se o ponto zero para a aferição da inelegibilidade’. 



    Com isso, não há dúvida de que o Presidente Mário Hossokawa teve sua primeira eleição no biênio 2023-2024, sendo a primeira e única recondução o biênio 2025-2026, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê da ADPF 959/BA e da RCL 67092/RJ. Conclui-se, portanto, inexistente qualquer ilegalidade na sua atual recondução como Presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Maringá para o biênio 2025-2026” (eDOC 18, ID: f64f46bd) 



    Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de urgente para suspender os efeitos da decisão liminar e, subsidiariamente, a manutenção do “Vereador Mário Massao Hossokawa no cargo de Presidente, limitando as decisões da presidência a serem tomada de forma colegiada pela Mesa Executiva da Casa, o que garantiria o caráter republicano e democrático da esfera diretiva da Câmara até a resolução da presente reclamação, em consonância com o inciso XII do art. 13 do Regimento Interno da Câmara e conservando a autonomia do ente municipal.”



    Requer, ao final, o provimento do presente agravo.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, entendo por incabível o presente agravo interno, uma vez que a liminar concedida nesses autos será objeto de referendo pelo Colegiado desta Corte, nos termos do disposto no art. 21, inciso V e § 5º, do RISTF. 



    Dessarte, recebo o presente recurso como pedido de reconsideração.



    Superado o ponto, destaco que o caso é de negativa do pedido.



    Como bem pontuei na decisão objurgada, esta Corte, no julgamento da ADI 6674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 15.3.2024), revisitou a questão referente à regra de transição definida no julgamento das referidas ADIs, a fim de consolidar critérios objetivos, graduais e transparentes para aferição da nova hipótese de inelegibilidade decorrente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na ocasião, o Plenário desta Corte julgou procedente o pedido para fixar interpretação conforme à Constituição ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao art. 12, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mantidas as composições eleitas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07/01/2021), e acolher, igualmente, a consolidação das seguintes teses de julgamento:



    (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    A conclusão levada a efeito no referido julgado revela-se no fato de que todos aqueles que compunham Mesas Diretoras no segundo biênio (2021-2022) têm direito à reeleição no biênio 2023-2024, vedada nova recondução ao mesmo cargo no biênio seguinte. 



    A par desse aspecto, essa regra de transição, ao computar a composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, longe está de esvaziar o precedente desta Corte, conciliando-o, sim, com o postulado da segurança jurídica.



    Dessa maneira, restou assentado no julgamento da ADI 6674/MT que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e posteriores.



    Por seu turno, no caso em apreço, verificou-se que a composição da Mesa da Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Maringá/PR para o biênio 2025-2026 fora eleita na Sessão Solene de Instalação da 18ª Legislatura, realizada em 1º.1.2025, consolidando a recondução do Vereador Mário Massao Hossokawa, ora beneficiário, à Presidência da Câmara Municipal.



    Segundo consta do autos, o Presidente reeleito assumiu seu 5º mandato consecutivo à frente da direção do órgão, porquanto vinha ocupando o posto nos biênios de 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024, fato que afronta ao entendimento alçado pelo Plenário desta Corte, no sentido que a regra de transição impõe o cômputo da composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora.



    Com efeito, tendo em vista inexistir qualquer alteração dos fatos analisados quando da concessão da medida liminar, não vislumbro a presença de motivos hábeis a justificar o deferimento do presente pleito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente